Tribunal: STF
Processo: ARE 1220474
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por RGE Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA E LEGITIMIDADE PASSIVA ASSEGURADAS. SENTENÇA DEFICIENTE. VIABILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA NÃO ANALISADA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. ILEGAL MAJORAÇÃO DAS TARIFAS REALIZADAS EM FUNÇÃO DAS PORTARIAS Nº 38/86 E Nº 45/86 DO DNAEE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
    Com efeito, a sentença não analisou o ponto relacionado à legitimidade da ASSOBRAEE para representar os interesses da parte autora. Considerando, porém, que o processo está em condições de imediato julgamento, à luz do art. 1.013, § 3º, III, do CPC/15, viável o exame da matéria não apreciada.
    É assegurada a irradiação de efeitos relacionados à interrupção do prazo prescricional aos particulares afetados por discussão veiculada em ação coletiva de consumo que abarque direito individual homogêneo que lhe é correlato. A citação no processo coletivo respectivo interrompe o prazo prescricional aplicável à espécie, independentemente do seu resultado posterior ou eventual extinção do feito. Precedentes do STJ e do TJRS.
    Poderes de representatividade da ASSOBRAEE. Legitimação extraordinária, decorrente do próprio microssistema consumeirista de proteção aos direitos difusos, homogêneos e coletivos vigente. Inteligência dos arts. 81 e 82 do CPC.
    Quanto à legitimidade passiva da ré, também a matéria já foi repetidamente analisada no âmbito jurisprudencial local. O apontamento não prospera porque a cisão da empresa sucedida, qual seja, da CEEE, deu-se de forma parcial, de modo que, em relação às obrigações relativas ao período anterior da sua configuração, há responsabilidade solidária das empresas sucedida (CEEE) e sucessora (AES Sul).
    Inteligência do art. 233 da Lei 6.404/76. 
    Precedentes.
    No mérito, conforme entendimento consolidado no âmbito to STJ no REsp nº 11110321 /DF, submetido à sistemática do julgamento pelo art. 543-C do CPC/73, ficou consolidado que a ‘majoração da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo cognominado ‘Plano Cruzado’. (...). Precedentes: REsp 1.134.471/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 10.3.2010; AgRg nos EDcl no REsp 1.041.096/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2009; REsp 1.101.968/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.6.2009; AgRg nos EREsp 505.944/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 2.4.2009.’ Precedentes do STJ e do TJRS.
    APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, XXI, da Constituição Federal.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pelo ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do recurso extraordinário, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Quanto à legitimidade e da viabilidade de irradiação de efeitos de interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação civil pública coletiva por parte da ASSOBRAEE, a matéria já resta amplamente sedimentada, seja no âmbito do STJ, seja nos Tribunais de Justiça.
    …..................................................................................................
    Extrai-se, portanto, do caso submetido a análise, que o apelado ostenta condição díspar em relação à concessionária de energia elétrica, a qual, ao estabelecer preço público segundo parâmetros considerados ilegais, acaba por anuir porque escolha alguma tem de ficar sem o fornecimento de energia elétrica.
    Nesse prisma, caracteriza-se, ostensivamente, um desequilíbrio da relação contratual que viabiliza, indubitavelmente, a aplicação do diploma civilista. Ademais, conforme lições do próprio STJ em caso análogo ao presente, percebe-se que a atual jurisprudência do STJ tem abrandado o conceito finalista de consumidor adotado pela legislação consumerista (destinatário final e econômico), para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a sua vulnerabilidade.
    Por sua vez, as peculiaridades da ação civil pública em matéria de direito do consumidor remonta às bases do próprio microssistema estabelecido pelo CDC, em seus arts. 83 e seguintes , que versam sobre as ações coletivas.
    Disso decorre, conclusão lógica extraída do julgado do Recurso Especial nº 1321501, qual seja, de que, tendo sido a ação coletiva intentada pela ASSOBRAEE (Associação dos Consumidores) interrompe-se a contagem do prazo prescricional para o titular individual, ainda que o processo coletivo venha a ser extinto.
    …..................................................................................................
    Averiguada, portanto, a interpretação sistemática do CDC e do CPC no que toca à irradiação dos efeitos da citação em ação coletiva para fins de aproveitamento do consumidor, em seu significado mais amplo (de modo que inadequada a interpretação restritiva aventada pelo recorrente no que toca ao ramo industrial quando a vulnerabilidade negocial, como no caso, reste patente), inviável o acolhimento da tese recursal.
    Nesse sentido, pronunciou-se, em caso análogo ao presente, o STJ:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DE TARIFA PELAS PORTARIAS DO DNAEE 38/86 E 45/86. ILEGALIDADE. CONSUMIDOR INDUSTRIAL. CONGELAMENTO DE PREÇOS PELO ‘PLANO CRUZADO’. ARTIGO 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
    1. Ressente-se o recurso recurso especial do devido prequestionamento no que tange ao art. 359 do CPC, já que sobre tal dispositivo (e a tese a ele vinculada – impossibilidade de aplicação de multa cominatória em obrigação de exibição de documento) não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, sendo que os embargos de declaração opostos na origem não buscaram sanar tal vício de integração. Incidência da Súmula 211 do STJ.
    2. A jurisprudência desta Corte tem abrandado o conceito finalista de consumidor adotado pela legislação consumerista (destinatário final e econômico), para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores- -empresários em que fique evidenciada a sua vulnerabilidade frente a outra parte. Precedentes: AgRg no Ag 1.316.667/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJRS), Terceira Turma, DJe 11/03/2011; REsp 1.010.834/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/10/2010; RMS 27.541/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2011; REsp 1.084.291/RS, Rel. Min. Massamin Uyeda, Terceira Turma, DJe 04/08/2009; REsp 913.711/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/09/2008; REsp 476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 09/05/2005).
    3. Sendo assim, considerando que as pessoas jurídicas industriais, únicas afetadas pelas portarias impugnadas, podem ser enquadradas como consumidores e que, como bem assentou a instância de origem, é ‘inequívoca a vulnerabilidade dos usuários industriais de energia elétrica do Estado do Sergipe’ frente às concessionárias de tal serviço (fls. 600), não há que se falar em ilegitimidade da Associação dos Consumidores para representá-los em juízo.
    4. A presente Ação Civil Pública mostra-se plenamente cabível, seja porque visa tutelar direitos individuais indisponíveis e homogêneos, ou porque não pretende os efeitos próprios de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. Precedentes: REsp 609.329/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07/02/2013; REsp 399.357/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terciera Turma, DJe 20/04/2009; AgRg no Ag 1249559/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 02/02/2012; REsp 294.021/PR, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 02/04/2001.
    5. Esta Corte já julgou em repetitivo que o prazo para as ações de repetição de indébito em decorrência da majoração da tarifa de energia elétrica pelas Portarias 38/86 e 45/86 é vintenário, sendo que, dada a natureza do objeto da demanda, o fato da pretensão ter sido veiculada por via de Ação Civil Pública não tem o condão de alterar tal entendimento.
    6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido.
    (REsp 1321501/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 23/04/2014) (...).
    …..........................................................................................
    No caso dos autos, ambas as Portarias foram editadas no ano de 1986. O ajuizamento da Ação Civil Pública nº 001/1.06.0014726-0 pela Associação Brasileira de Consumidores de Água e de Energia Elétrica – ASSOBRAEE deu-se no dia 17/01/2006 (fl. 28). Conforme consulta ao site do TJRS, a dita ação coletiva transitou em julgado somente após o ajuizamento da presente demanda.
    Dessa forma, muito embora tenha decorrido período superior a vinte anos (Súmula n.º 39 do STJ e art. 228 do Código Civil ) quando do ajuizamento, impõe-se reconhecer que a citação válida da apelante na referida ação coletiva interrompeu o prazo prescricional da presente demanda.
    …..................................................................................................
    O fato da ação coletiva ter sido extinta sem julgamento na origem não inviabilizaria, de qualquer modo, a irradiação dos efeitos interruptivos do marco prescricional, visto que este resta caracterizado com a citação da ré, ora apelante, naquela demanda. Oportuno referir, ainda, como salientado em sede de contrarrazões, que a ação coletiva ainda não havia transitado em julgado quando da interposição do apelo. Independentemente da extinção ou não da ação coletiva, o fato é: a interrupção da prescrição operou-se, em relação à apelante, com a sua citação no processo coletivo, não havendo razão para considerar a controvérsia então pendente no bojo dos autos da ação originária nº 001/1.06.0014726-0 como incapaz de interromper o prazo prescricional em debate.
    Além disso, em relação à interrupção da prescrição e aos poderes de representatividade da associação em questão, imperativo consignar que o sistema consumeirista tem regimento próprio no que toca à representatividade. Ou seja, justamente em função da fragmentaridedade dos consumidores é que seria inviável – ou levaria inclusive ao esvaziamento das atribuições de associações representativas do interesse dos consumidores – exigir que, para cada ação intentada, fosse obrigatória a anuência ou autorização daqueles que representa, conforme se depreende da interpretação literal dos arts. 81 e 82 do CDC (…).”
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator